Tribunal: TJDFT
Processo: 0721743-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721743-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA JOSE MARIA AGRAVADO: KAUFMANN, MOTA, KALUME ADVOGADOS D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões (ID 18400120). Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de agosto de 2020 15:21:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator